Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-54.2004.8.11.0100
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000234-54.2004.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (APELADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (APELADO), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD.
RECURSO DAS ADVOGADAS DESPROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan em face da decisão que homologou acordo entre as partes no cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais. A sentença anulou todos os atos processuais após a citação, liberando valores bloqueados via BacenJud. O Espólio de Irineu Zanatta, representado por suas advogadas, interpôs recurso visando à manutenção dos valores bloqueados, argumentando a ausência de trânsito em julgado da decisão que declarou a nulidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se, mesmo sem o trânsito em julgado, a decisão declaratória de nulidade é eficaz de imediato, anulando atos processuais subsequentes e determinando a liberação dos valores bloqueados em virtude de execução de honorários sucumbenciais, tendo em vista a ausência de citação válida dos requeridos.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 995 do CPC, a eficácia das decisões judiciais, salvo disposição em contrário, é imediata. Diante disso, a nulidade declarada na Ação Declaratória de Nulidade Insanável afeta todos os atos processuais desde a citação, inclusive a execução de honorários e o bloqueio de valores.

4. Nos termos do art. 239 e do art. 803, inc. II, do CPC, a ausência de citação válida implica na nulidade dos atos processuais subsequentes, incluindo a execução dos honorários sucumbenciais, impondo a liberação dos valores bloqueados em razão dessa nulidade.

5. O recurso das advogadas foi desprovido, pois a execução de honorários perdeu fundamento com a anulação da sentença que a originou. Por outro lado, o recurso dos requeridos foi provido, liberando-se os valores bloqueados devido à nulidade dos atos processuais desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso das advogadas desprovido; recurso dos requeridos provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de citação válida dos requeridos acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a execução de honorários sucumbenciais e o bloqueio de valores via BacenJud, sendo devida a liberação dos valores em razão da nulidade processual declarada."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 239, 803, inc. II, e 995.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Lauro Diavan Neto (e Outro)
e
Tereza Furman Alves de Souza
(e Outra) interpuseram Recurso de Apelação em face da r. sentença proferida nos autos de "Cumprimento de Sentença – Honorários Sucumbenciais", processo no 0000234-54.2004.811.0100, que tramitou na Vara Única da Comarca de Brasnorte.

A sentença de origem homologou um acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, sem custas finais ou honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (fls. 41/52 - ID no 201796971), os requeridos Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan, alegam que,
após o início da fase de execução
dos honorários sucumbenciais, houve a superveniência de uma
decisão declaratória de nulidade
, proferida em sede de ação autônoma (Ação Declaratória de Nulidade Insanável no 0000213-63.2013.811.0100), que
anulou todos os atos processuais do processo principal desde a citação
, afetando diretamente a execução dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, os recorrentes defendem que o juízo deveria ter
determinado a liberação dos valores bloqueados
via BacenJud e devolvido os numerários aos titulares, considerando a nulidade de todos os atos processuais.

Por sua vez, as advogadas do Espólio de Irineu Zanatta, Tereza Furman Alves de Souza e Márcia Ferreira de Souza, interpuseram recurso de apelação (fls. 56/86 – ID 201796971), arguindo preliminarmente a manutenção dos benefícios da gratuidade judicial em seu favor.

No mérito, alegaram que a sentença de nulidade não transitou em julgado e, portanto, o juízo de origem não deveria ter extinto o processo com julgamento de mérito, devendo a execução dos honorários sucumbenciais prosseguir.

Tereza Furman Alves de Souza e Márcia Ferreira de Souza apresentaram contrarrazões às fls. 155/178 - ID 201796972, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Espólio de Irineu Zanatta para figurar no polo passivo do recurso interposto por Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan, sob alegação de que por se tratar o presente feito de execução dos honorários sucumbenciais (cumprimento de sentença), deve as advogadas do espólio/autor, figurarem no polo passivo.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme relatado, trata-se de duplo recurso de apelação interposto contra a sentença que homologou acordo entre as partes nos autos de execução de honorários sucumbenciais (processo no 0000234-54.2004.811.0100) e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução de mérito, sem fixação de custas ou honorários sucumbenciais.

O juízo de primeiro grau consignou os seguintes fundamentos na sentença atacada:

“
Decido.

Em proêmio, consigno, por força da sentença proferida no bojo da Ação Declaratória de Nulidade Insanável n. 213- 63.2013.811.0100 – código 51.785, todos os atos processuais desta demanda, a partir da citação, foram anulados, o que fulminou a execução de honorários sucumbenciais deflagrada pelas então advogadas do espólio autor.

Não bastasse, reputo que o acordo constitui a livre manifestação de vontade estabelecida entre as partes, devendo o magistrado tão somente observar a licitude do objeto, a capacidade das partes e a forma prescrita ou não proibida em lei, de modo a se encontrar esvaziada a pretensão de fls. 1.043/ss.

De mais a mais, especificamente com relação a eventual direito das causídicas ao recebimento de honorários contratuais, a questão deve se dar através da via própria, o que, porém, não é o caso destes autos. Quanto ao acordo de fls. 1.030/ss., o direito é disponível, as partes são capazes e não evidencio má-fé.

Ante o exposto HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que surtam os efeitos legais e jurídicos. Consequentemente, extingo o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas finais e honorários sucumbenciais (art. 90, §§2o e 3o do CPC).”
(SIC – fls. 07/08 – ID 201796971)

DAS PRELIMINARES

Inicialmente,
defiro
os benefícios da gratuidade judicial pleiteada pelas apelantes
Tereza Furman Alves de Souza e Márcia Ferreira de Souza,
diante dos documentos indexados nos autos que demonstram a hipossuficiência nos termos da lei.

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva
do Espólio de Irineu Zanatta para figurar no polo passivo do recurso interposto por Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan, entendo que não prece acolhimento.

Isso porque, o acordo que originou a sentença homologatória objeto do recurso de apelação teve a participação do Espólio de Irineu Zanatta, vejamos (Fls. 04/11 – ID 201796970):

Desse modo, entendo ser legítimo o Espólio figurar no polo passivo do recurso de apelação, razão pela qual,
rejeito
a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

As advogadas do espólio de Irineu Zanatta sustentam que a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade Insanável (
Querela Nullitatis Insanabilis
) número 0000213-63.2013.81.0100, que anulou todos os atos processuais do presente feito, não transitou em julgado, e, portanto, o juízo de origem não deveria ter extinto o feito, mas sim dado prosseguimento à execução dos honorários sucumbenciais.

Entretanto, sem razão as recorrentes.

Primeiramente, em consulta aos autos de número 0000213-63.2013.81.0100, cumpre observar que esta e. Câmara manteve por unanimidade a sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 199091172) e rejeitou os embargos de declaração também por unanimidade (ID 207477176). As Apelantes interpuseram Recurso Especial (ID 211265173), o qual não foi admitido por este Tribunal (ID 220755675) e encontra-se pendente de análise pelo STJ do agravo interposto (ID 227499170).

Ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença proferida na ação declaratória de nulidade, tal decisão já produz efeitos imediatos, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil que assim dispõe:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Como se vê, os recursos, salvo disposição legal em contrário, não possuem efeito suspensivo, o que significa que, a menos que tenha sido concedido efeito suspensivo pelo relator do recurso, a decisão anulatória deve ser imediatamente cumprida.

No caso, sequer houve pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial (artigo 1.029, §5o do CPC) por parte das Apelantes.

Além disso, a sentença anulatória declarou a nulidade de todos os atos processuais do presente feito (Ação Cautelar de Sequestro no 0000234-54.2004.8.11.0100), desde a citação, com relação a todos os requeridos, o que implica a nulidade de todos os atos subsequentes, incluindo a sentença que originou a execução dos honorários sucumbenciais.

Portanto, não há que se falar em prosseguimento da execução dos honorários, uma vez que o próprio fundamento que embasava essa execução (a sentença declarada nula) já foi desconstituído.

Ademais, tratando de extinção do processo com base no artigo 487, III, do CPC, em razão de acordo celebrado entre as partes, como na espécie, não é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não há sucumbência.

Não bastasse isso, ficou estabelecido que seria de responsabilidade das partes, os custos de seus profissionais como contadores e advogados, no acordo firmado entre as partes e homologado pelo Juízo
a quo
, vejamos:

Assim, irretocável os termos e fundamentos da sentença de primeiro grau que homologou acordo entre as partes, consignando que restou fulminado a execução de honorários sucumbenciais, cabendo as causídicas ajuizarem ação própria cabível para reaverem seu direito.

Os apelantes Lauro Diavan Neto e
Eclair Diavan
, pleiteiam a liberação dos valores bloqueados via BacenJud, argumentando que, com a anulação de todos os atos processuais desde a citação, a execução também se torna nula, e, portanto, os valores bloqueados devem ser devolvidos aos titulares.

Com razão os recorrentes.

Como já mencionado acima, a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade Insanável (no 0000213-63.2013.811.0100) reconheceu a ausência de citação válida dos requeridos, o que acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, incluindo a execução dos honorários sucumbenciais e o bloqueio de valores realizado nos autos.

Nesse contexto, nos termos do art. 239 do CPC, a citação válida é essencial para a validade do processo, e a sua ausência gera a nulidade dos atos processuais subsequentes, conforme estabelece também o art. 803, II, do CPC, que prevê a nulidade da execução quando o executado não foi citado regularmente.

Outro ponto que merece registro, é que os Apelantes opuseram Embargos de Declaração em face da sentença de homologação do acordo, apontando a existência de contradição no édito, sob o argumento de que “
se todos os atos estão anulados por sentença a partir da citação, todos os atos subsequentes também estão sendo contraditório transferir a outros autos os recursos penhorados nestes autos (uma vez que nulos os atos processuais subsequentes à citação)
.” (fls. 11/12 – ID 201796971)

No entanto, o juízo de primeiro grau rejeitou os embargos consignando que (fls. 34/35 – ID 201796971):

“No tocante aos 1os embargos, razão não lhes assiste, uma vez que partiram de premissa equivocada, sobretudo porque a ordem judicial de transferência de valores não decorreu deste feito, mas sim do processo n. 14328-02.2005.811.0100, código 17539, modo que eventual descontentamento com a determinação em comento, dever-se-ia dirigir àquele feito e não a este.

Acrescento que a questão novamente submetida a este juízo fora devidamente delineada no édito embargado, bem assim em deliberações anteriores.

Forçoso concluir, portanto, a insurgência alhures apresentada não subsiste.”

Ocorre que, ao contrário do que foi consignado pelo juízo a quo, a mencionada transferência não foi efetivada nos autos n. 0001438-02.2005.811.0100, em razão do provimento, por unanimidade, do Agravo de Instrumento número 1004906-04.2021.8.11.0000 por esta e. Câmara, por consequência, afastou a determinação de transferência dos valores bloqueados neste feito para o referido processo (fls. 67/72 – ID 90318184 - autos n. 0001438-02.2005.811.0100).

Sendo assim, com a nulidade da citação, a execução dos honorários sucumbenciais e o bloqueio de valores realizados neste feito devem ser anulados, e os valores bloqueados devem ser liberados e devolvidos aos recorrentes, restaurando-se a situação anterior à execução.

Ante o exposto, conheço os recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso das apelantes
Tereza Furman Alves de Souza e Márcia Ferreira de Souza, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan, determinando a liberação dos valores bloqueados em razão da nulidade dos atos processuais desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024